Tribunal: TJDFT
Processo: 0737283-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO N. 12.338/2024. CRIME IMPEDITIVO EQUIPARADO A HEDIONDO. CONCURSO DE CRIMES. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão de comutação de penas com base no Decreto n. 12.338/2024, necessário que até a data do Decreto, o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, o que não ocorreu.
2. Somente é possível começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento do delito, não sendo possível considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal.
3. Não tendo sido preenchidos os requisitos objetivos, a decisão que indeferiu a comutação da pena deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.